Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702814-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ELISE ELEONORE DE BRITES, ARTHUR JOAO DE BRITES LARA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S. A. contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por ELISE ELEONORE DE BRITES e ARTHUR JOÃO DE BRITES LARA em desfavor da ora agravante e de BRADESCO SAÚDE S/A, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que as rés se abstenham de cobrar coparticipação pela internação do autor Arthur João na Verse Clínica de Saúde Mental EIRELI mesmo após o trigésimo dia de internação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de cobrança, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta a agravante, inicialmente, a necessidade de suspensão da decisão agravada, ante o claro risco de dano grave e de difícil reparação, inclusive podendo ensejar um possível desequilíbrio econômico. Salienta que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não restaram demonstrados pelos agravados e que a decisão impugnada não estabeleceu um prazo para cumprimento da liminar, sendo necessários no mínimo 15 (quinze) dias úteis para as providências cabíveis, ainda mais quando fixada multa diária no caso de descumprimento. Assevera que a fixação de multa diária, em valor alto, mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes do processo. Defende a possibilidade de alteração, de ofício, do valor ou periodicidade da multa, quando evidenciado o seu caráter exorbitante, tal como ocorreu na espécie, devendo, portanto, ser afastada ou, alternativamente, minorada. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender a decisão impugnada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a decisão, ante a ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência. Não sendo esse o entendimento, pugna pela reforma da decisão agravada para excluir a multa diária arbitrada ou, alternativamente, minorá-la, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo regular (Ids 43104876 e 43104874). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, insurgindo-se especificamente contra a multa imposta para o caso de descumprimento e a ausência de prazo razoável para o cumprimento da decisão impugnada, limitando-se a afirmar, genericamente, que os agravados não demonstraram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ARTHUR JOÃO DE BRITES LARA e ELISE ELEONORE DE BRITES em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA A. DE BENEFÍCIOS S.A, partes qualificadas. Sustentam em síntese que o primeiro autor está internado na Verse Clínica de Saúde Mental EIRELI, conveniada à operadora de seguro saúde Bradesco Saúde S.A., ora primeira ré, e foram informados pela mencionada clínica que a cobertura integral abrangeria somente 30 dias, de modo que, após este período, seria cobrada copartipação de 50% por dia de internação. É o breve relato. Decido. Os requisitos para concessão do pedido de tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida. No caso em exame, a probabilidade do direito restou demonstrada. Verifica-se a existência de vínculo contratual sem coparticipação entre as partes (ID 145948158 e 145948157), bem como do relatório médico indicando a internação e necessidade de permanência do primeiro autor sem previsão de alta (ID 145948165). Além disso, no contrato de ID 145948157 há informação de que o contrato entre as partes não possui coparticipação e inexiste cláusula contratual estabelecendo coparticipação após o trigésimo dia de internação. O perigo de dano é evidenciado pela possibilidade de cobrança de 50% dos valores das diárias após o trigésimo dia de internação do primeiro autor, o que tem a potencialidade de inviabilizar a manutenção do tratamento. No mais, a medida é reversível, tendo em vista que caso a pretensão seja julgada improcedente, nada impede a operadora de plano de saúde realizar a cobrança da coparticipação em momento posterior. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de cobrar coparticipação pela internação do primeiro autor na Verse Clínica de Saúde Mental EIRELI mesmo após o trigésimo dia de internação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por dia de cobrança, limitada a R$ 50.000,00. Intimem-se. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida pelos ora agravados, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de cobrar coparticipação pela internação do autor/agravado Arthur João na Verse Clínica de Saúde Mental Eireli mesmo após o trigésimo dia de internação, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de cobrança, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Destaco, por oportuno, que não há insurgência da agravante quanto à imposição do tratamento, qual seja, internação psiquiátrica de beneficiário do plano de saúde, portador de espectro autista, com tentativa recente de autoextermínio. Da mesma forma, as razões apresentadas também não rebatem a inexistência de cláusula contratual de coparticipação no contrato firmado entre as partes, como salientado na decisão impugnada, ou mesmo a eventual ilegalidade da cobrança do percentual de 50% (cinquenta por cento) do beneficiário do plano, após a internação psiquiátrica por mais de 30 (trinta) dias. Seu inconformismo reside na multa diária arbitrada que alega ser desproporcional e no exíguo prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida. Argumenta que a penalidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não pode ser estabelecida em valor elevado, sob pena de configurar enriquecimento ilícito à parte. Salienta, ainda, que a decisão impugnada deveria ter estabelecido prazo razoável para o seu cumprimento de, no mínimo, 15 (quinze) dias, tendo em vista as diligências necessárias para atendimento da medida e a não demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. A alegação genérica da agravante, de não demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem, carece de fundamentação, não merecendo, portanto, acolhida. De toda sorte, das informações e documentos colacionados nos autos até o momento, tem-se que o contrato firmado entre as partes - Bradesco Saúde - não prevê coparticipação, inexistindo menção a eventuais exceções no documento (Id 145948158 - 1a instância). Não obstante a legislação autorize a oferta de planos de saúde com cláusula de coparticipação, exige, para tanto, que a contratação seja clara e expressa, com o objetivo de não frustrar expectativas de uso e gozo do consumidor. Na hipótese, pelo menos nesse juízo de cognição sumária, tem-se que o dever de informação clara não restou demonstrado, evidenciando, frise-se, nesse primeiro momento, a probabilidade do direito dos autores/agravados e, a contrario sensu, a inviabilidade de provimento do presente recurso. Da mesma forma, a continuidade da internação psiquiátrica do autor Arthur, respaldada por laudo médico que salienta a necessidade do tratamento e o perigo ainda existente de autoextermínio, é suficiente para evidenciar o risco de dano também necessário ao deferimento da tutela de urgência requerida. No concernente à multa diária fixada e o prazo para cumprimento da tutela deferida, melhor sorte não socorre à agravante. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. In casu, o Juízo fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que, nesse primeiro momento, não se afigura desproporcional ou excessivo, considerando a importância dos bens protegidos, vida e saúde, somados ao custo do tratamento indicado. No mais, de todo insubsistente o argumento de prazo insuficiente para cumprimento da tutela de urgência deferida, se observadas as peculiaridades do caso ora examinado. Ora, o autor/agravado já se encontra internado para tratamento, não se justificando a dilação de prazo tão somente para que as rés, incluídas aí, a agravante, se abstenham de efetuar a cobrança da coparticipação dos agravados a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia de internação. Na verdade, a ausência de prazo estabelecido é justificável e condizente com a situação de urgência dos autos, não sendo crível a alegação de que a agravante precisaria de, no mínimo, 15 (quinze) dias para tomar as providências cabíveis a fim de atender ao comando judicial. Dessa forma, nessa análise inicial própria do momento, forçoso reconhecer a ausência dos requisitos exigidos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator